Tribunal: TJSP
Processo: 2266860-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de combustíveis. Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de reintegração de posse de bens cedidos em comodato e descaracterização de elementos de imagem.
Diante de tais circunstâncias, afigura-se prudente manter parcialmente a tutela de urgência para autorizar a descaracterização do posto de combustíveis, a fim de não prejudicar os consumidores e a marca da

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de combustíveis. Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de reintegração de posse de bens cedidos em comodato e descaracterização de elementos de imagem.
Diante de tais circunstâncias, afigura-se prudente manter parcialmente a tutela de urgência para autorizar a descaracterização do posto de combustíveis, a fim de não prejudicar os consumidores e a marca da agravada, já que há fundado receio de que o agravante esteja comercializando produtos de natureza duvidosa.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000570234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2266860-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em
que é agravante AUTO POSTO CENTER CAR SANTA BÁRBARA LTDA, é
agravado IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos deram
provimento parcial ao recurso, vencido o relator sorteado que dava provimento
ao recurso e fará declaração de voto. Redigirá o acórdão o 2o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO, vencedor, TERCIO PIRES, vencido, GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 22 de junho de 2020
DES. GOMES VARJÃO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAMPINAS - 7a VARA CÍVEL
Agravante: AUTO POSTO CENTER CAR SANTA BÁRBARA LTDA.
Agravada: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
Interessados: CYRILLO CANATO JUNIOR; VANESSA DE MELLO FRANCO;
MARCOS ALBERTO CORBI; JOSÉ LORIVAL TANGERINO.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Luis Mario Mori Domingues
VOTO No 34.261
Bem móvel. Compra e venda de combustíveis. Ação
de rescisão contratual, cumulada com pedido de
reintegração de posse de bens cedidos em comodato
e descaracterização de elementos de imagem.
Diante de tais circunstâncias, afigura-se prudente
manter parcialmente a tutela de urgência para
autorizar a descaracterização do posto de combustíveis, a fim de não prejudicar os
consumidores e a marca da agravada, já que há
fundado
receio
de
que
o
agravante
esteja
comercializando produtos de natureza duvidosa.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de rescisão contratual, cumulada com pedido reintegração de
posse dos bens cedidos em comodato e descaracterização de elementos de
imagem, deferiu a tutela de urgência requerida na inicial (fls. 33/34).
Sustenta o agravante que vem adquirindo produtos da
agravada semanalmente, de forma exclusiva, fato omitido do d. juízo a quo.
Aduz que a agravada não provou que ele, agravante, está adquirindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
combustíveis de outra origem. Alega que o cumprimento da r. decisão
agravada acarretará a interrupção de sua atividade comercial e,
consequentemente, causar-lhe-á enormes prejuízos. Assevera que a aquisição
de combustíveis em volume aquém do ideal decorre de circunstâncias que
estão fora do seu controle. Assinala que as informações constantes no site da
ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) são de
responsabilidade do aludido órgão regulador. Consigna que não pode ser
responsabilizado por constar no site da ANP como posto de 'bandeira branca'.
Argumenta que há previsão de reparação no próprio contrato celebrado, com
vigência até setembro de 2022, para a hipótese de aquisição de combustíveis
em volume aquém do estipulado. Salienta que a agravada jamais foi impedida
de efetuar testes nos produtos vendidos em seu estabelecimento. Sob tais
fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a reforma
da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fls. 175/176),
houve a apresentação de contraminuta (fls. 185/194).
É o relatório.
Ao contrário do que alega o agravante, além da aquisição
de produtos em volume inferior ao estabelecido no contrato, conforme
confessado pelo próprio recorrente, e do fato do agravante constar como posto
de 'bandeira branca' no site da ANP, o que também não foi negado, os
prepostos do agravante impediram que o técnico da agravada vistoriasse o
seu estabelecimento, mesmo ciente de que tal recusa acarretaria a sua
reprovação (fls. 195/198).
Diante de tais circunstâncias, afigura-se prudente manter
parcialmente a tutela de urgência para autorizar a descaracterização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos de imagem do posto de combustíveis, a fim de não prejudicar os
consumidores e a marca da agravada, já que há fundado receio de que o
agravante esteja comercializando produtos de natureza duvidosa.
Por outro lado, de fato, a retirada dos bens cedidos em
comodato poderia acarretar a interrupção das atividades do posto agravante.
Tal medida afigura-se prematura neste momento, uma vez que não há certeza
inequívoca de que houve ou há descumprimento da cláusula de exclusividade.
Ademais, caso fique comprovado o descumprimento por
parte do agravante ao contrato, poderá ser arbitrada indenização em favor da
agravada, a fim de remunerá-la pela utilização dos seus bens pelo agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para reformar parcialmente a r. decisão agravada e manter o
agravante na posse dos bens cedidos em comodato.
Des. GOMES VARJÃO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 8666 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento n. 2266860-04.2019.8.26.0000
Origem: 7a Vara Cível do Foro de Campinas
Agravante: Auto Posto Center Car Santa Bárbara Ltda.
Agravado: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
Juiz de Direito: Luis Mário Mori Domingues
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Tenho, com a vênia da douta maioria, perspectiva
outra acerca da matéria, de sorte que ofereço postura voltada ao
integral provimento do recurso aparelhado pelo agravante nos
seguintes termos:
cuida-se de ação rescisória de contrato -
fornecimento de combustível em regime de exclusividade - cumulada
com reintegração de posse e pedido cominatório.
O inconformismo se volta contra a r. decisão em
folha 33, “verbis”: “Tendo em vista a cláusula 4.1 de fls. 25, a qual
dispõe sobre a exclusividade, que não está sendo respeitada pela
parte requerida, em descumprimento
ao contrato, DEFIRO o pedido
liminar, com o fito de determinar a reintegração de posse do bens
cedidos pela autora à requerida, os quais deverão ser reintegrados à
autora, ficando, inclusive, autorizado a autora o não fornecimento de
seus produtos à requerida.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
irresignação,
“data
venia”,
em
minha
compreensão, comportava integral provimento; em versando o
recurso insurgência contra o deferimento da antecipação de tutela,
calha pontuar, cabível, no estágio processual, apenas a análise da
existência dos requisitos à sua concessão, pena de supressão de
instância.
O deferimento da tutela de urgência antecipada,
como cediço, demanda o preenchimento dos requisitos estampados
no art. 300 do Código de Processo Civil, de modo que guarda lugar
quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
E no tópico de se verificar não evidenciada
relevância na fundamentação da agravada própria à demonstração
da probabilidade do direito; a discussão envolve análise e
interpretação de disposições contratuais; não se pode inferir, com
segurança, por isso, em cognição perfunctória, a exata dimensão das
obrigações da requerida; a hipótese reclama dilação probatória; frise-
se, demais, que “a antecipação da tutela sem audiência da parte
contrária é providência excepcional, autorizada apenas quando a
convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se
busca evitar (RT 764/221)”, do que nestes não se trata.
Importa registrar, noutro giro, o risco de dano
inverso oriundo da antecipação de tutela, calhando aqui consignar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que alhures destacado, ou seja, “ainda se indique pretensa quebra do
contrato, pela ausência de regular aquisição de combustíveis, cabe
ponderar que as provas juntadas ainda não foram submetidas ao
contraditório. Depois, sopesado o perigo de demora alegado, parece
maior aquele inverso, o que significaria, sem prévio contraditório,
concreta resolução antecipada do ajuste, dada a inviabilidade de
funcionamento do posto sem os equipamentos.”1
Tem-se, enfim, não se afigurarem presentes os
requisitos autorizadores da antecipação da tutela, emergindo
recomendado, em hipóteses da jaez, insista-se, o aperfeiçoamento da
relação jurídico-processual, com exercício do contraditório e regular
instrução, sem prejuízo da ulterior e eventual reanálise da questão.
É tudo.
Dava-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator
1Agravo de Instrumento 2049766-61.2018.8.26.0000; Relator (a): Claudio
Godoy; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j.
18/06/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO GOMES VARJAO
119A76C4
5
7
Declarações de
Votos
TERCIO PIRES
122DF0B3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2266860-04.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.